Tribunal: CARF
Processo: 11070.001252/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11070.001252/2006­42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.730 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
COOP TRITICOLA REGIONAL SANTO ANGELO LTDA EM
LIQUIDAÇÃO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 28/02/2005
COMPENSAÇÃO MULTA ISOLADA
Descabe a aplicação de multa isolada quando o direito à compensação foi
reconhecido, judicialmente, através de decisão transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 18­
10.198, da 2a Turma da DRJ/STM, que negou provimento à impugnação, impetrada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001252/2006-42
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o auto de infração acompanhado do demonstrativo de fl. 78 e do Termo de
Constatação Fiscal ­ Multa Isolada IRRF de fls. 72/76, formalizando a exigência de Multa de Oficio ­
Multa isolada de 75% relativamente a compensações indevidas, consideradas não declaradas conforme
Despacho Decisório DRF/SAO, de 17/07/2006 (cópia às fls. 65/69), referente a débitos de IRRF, com
intimação para recolhimento do valor de R$ 5.777,57, tendo como base legal o art. 90 da MP n°
2.158/35, de 2001; o art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, com a redação dada pelo art. 25 da Lei n° .I
l.05l. de 2004 e pelo art. l17 da Lei n° 11.196, de 2005; o art. 44 da Lei n° 9.430, de I996..
Segue o relatório:
.é sociedade cooperativa cujo objeto é a prestação de serviços e comercio de
produção agrícola em geral, conforme seu estatuto social;
.foi autora do processo judicial n° 2003.71.05.005288­8, onde discutiu a
legalidade e a constitucionalidade do PIS sobre a folha de pagamento, tendo havido
decisão do TRF 4a/R que entendeu pela inexigibilidade da exação, bem como
determinou o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos ao Erário, tanto
através de precatório, quanto pelo procedimento de compensação regulado pelo art.
66 da Lei n° 8.383, de 199 1;
.nos termos da decisão judicial e do art. 66 da Lei n° 8.383, de l99l, realizou
mensalmente a compensação dos valores referentes à exação discutida judicialmente
com créditos tributários vincendos;
.apresentou Declaração de Compensação ­ art. 21, § l°, da IN SRF n° 210, de
2002 ­ na qual informa a ocorrência do referido procedimento com base em
pagamentos indevidos realizados a titulo de PIS, não tendo sido homologada a
compensação, ao entendimento de que o crédito utilizado é originado em ação
judicial sem trânsito em julgado. reconhecendo, assim, que, quanto ao instituto da
compensação em matéria tributária, só caberia a aplicação do art. l70 do CTN;
.em face do lançamento, pela glosa da compensação efetuada, a autoridade
fiscal entendeu que deveria, além de cobrar os valores relativos ao montante
principal, também o relativo às multas isoladas sobre as diferenças apuradas pela
compensação, no equivalente a 75%, formalizando, assim, isoladamente, auto de
infração, referente às compensações de IRRF;
.a referida autuação segue um montante principal, que já está sendo autuado
em outro processo e, como tal, deve seguir o seu andamento, ou seja, a cobrança
relativa ao montante do principal sendo indevida, da mesma forma o será o
acessório, que é a multa isolada;
.partindo­se do pressuposto de que o instituto da compensação em matéria
tributária tem cabimento não apenas pela aplicação do art. 170 do CTN, e que a
Cooperativa estava autorizada a efetuar a compensação, conclui­se que a mesma não
cometeu nenhuma infração, tendo procedido conforme a legislação tributária e
jurisprudência da Suprema Corte, sendo descabida a autuação procedida;
.pelos mesmos fundamentos de que não são devidos os valores relativos ao
montante principal, também não o são os relativos à multa cobrada;
.merece ser revisto o percentual aplicado, que se demonstra exacerbado e em
desproporção ao previsto pela legislação mais benigna.
A DRJ negou provimento à impugnação, alegando:
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá­la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento, corno
sabido, é uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a lei aprovada nos
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.001252/2006­42
Acórdão n.o 1001­001.730
S1­C0T1
Fl. 3

3
estritos moldes constitucionais tenha estabelecido multas, para cada situação, dentro
de limites aceitáveis.
Conforme determinação legal, as multas de ofício aplicáveis ­ são de 75% e
150% art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 ~ donde decorre que ocorrendo os requisitos
legais fáticos e a constatação da falta prevista em regramento próprio, deverá ser
implementado o lançamento, sem margem de discrição, em consonância com o art.
142 do CTN, observado o art. 97, inciso V, daquele diploma legal. Como dito, a
multa aplicada está estabelecida em lei.
A Administração Tributária, Segundo o art. 37 da CF, esta obrigada a seguir o
principio da legalidade, decorrendo daí uma atividade plenamente vinculada. Então,
observadas as disposições contidas no art. 7° da Portaria MF n° 58, de 2006 (o
julgador deve observar o disposto no art. 116, inciso III, da Lei 8.112, de 1990, bem
assim o entendimentos da SRF, expresso em atos normativos), se o legislador
entendeu que nos casos como os ora em debate, a multa aplicável seria de 75%, não
tem a área administrativa de julgamento. competência e poderes para, através de um
juízo discricionário, admitir a inaplicabilidade ou evitabilidade de aplicação da
penalidade.
Ademais, se mostra inconteste o fato de existir em Declaração de
Compensação informações de compensações vedadas, de forma cristalina, pela
legislação de regência, se podendo referir, especialmente, às disposições contidas no
art. 90 da Medida Provisória n° 2.158, de 200l:
...
Disso decorre que, uma vez não admitida a utilização do direito de credito. O
tornou­se indevido o seu aproveitamento, cabendo então o lançamento de ofício.
Nesse passo. cabível apontar­se as disposições contidas no art. l8 da lei n° 10.833,
de 2003 (antes Medida Provisória n° 135, de 2003), que se reproduz:
Art". 18. O lançamento de oficio de que trata o art; 90 da Medida Provisória
n" 2.158­35, de 24 de agosto de 2001. limitar­se­á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar­se~a
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação
por expressa disposição legal. de o crédito ser de natureza não tributária. ou em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n"4.502,
de 30 de novembro de .1 964.
§ 1° Nas hipóteses de que trata o caput, aplica­se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6"” a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1 996.
§ 2" A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou
no § 2” do art. 44 da Lei n" 9. 430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
De acordo com os fundamentos da autuação, entende­se que a exigência foi
corretamente formulada, tendo havido observação da legislação vigente por ocasião
da ocorrência dos fatos. Verifique­se, ainda, que atualmente o art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003. alterado pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 2007, tem o seguinte teor:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Art. 18. Os arts. 3" e 18 da Lei n” 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n”
2.158­35, de 24 de agosto de 2001, limitar­se­á à imposição de multa isolada em
razão de não­homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso 1 do caput do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. aplicado em dobro. e terá como base de cálculo o valor total do debito
indevidamente compensado.
§4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do debito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso 11 do § 12 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando­se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.
430. de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°, quando for o caso.
§5° aplica­se o disposto no § 2" do art. 44 da Lei ri" 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, as hipóteses previstas nos §§ 2” e 4” deste artigo. " Considerando­se que a
contribuinte buscou junto ao Poder Judiciário o seu direito à compensação, tendo
pretendido compensar valores devedores de .IRRF com créditos de PIS, cujo direito
foi obtido naquela esfera de poder, e, observando­se que tal compensação foi
efetivada antes do trânsito em julgado da sentença, conclui­se que se mostram
presentes os requisitos básicos para demonstração da culpabilidade, o que enseja a
aplicação do previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofíicio. serão aplicadas as seguintes
multas. calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I ­ de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;(..)
É de se registrar, ainda,, ainda que considerações sobre a graduação da
penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa.
uma vez definida objetivamente pela lei.
Portanto, frente a compensações indevidas corno aquelas aqui verificadas,
cabia à Fiscalização, após a vigência da Lei n° 10.833, de 2003, apenas aplicar a
multa de ofício isolada nos percentuais previstos pelo art. 44 da .Lei n° 9.430, de
1996, como designa o § 2° do art. 18 daquela Lei.
DE EVENTUAIS DECISÕES JUDICIAIS ­ EFEITOS Face à jurisprudência
judicial referida pela contribuinte no corpo de sua impugnação, deve ser esclarecido
que as decisões judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente tendo aplicação à questão em análise no
processo judicial, vinculando apenas as partes envolvidas naquele litígio,
excetuando­se disso as decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Dessa forma, as decisões referidas pela contribuinte somente aproveitam aos
processos em que se desenvolveram, com todos os seus elementos e peculiaridades
envolvidas.
A recorrente, em seu recurso, repete os argumentos trazidos em sede
impugnação, adiciona outros, conforme resumo , a seguir:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.001252/2006­42
Acórdão n.o 1001­001.730
S1­C0T1
Fl. 4

5
·
Tendo em vista a decisão judicial, bem como o disposto no art. 74 da
Lei n° 9.430/96, a Recorrente passou a realizar mensalmente a
compensação dos valores referentes à exação discutida judicialmente
com créditos tributários vincendos.
·
Os Decretos­Leis n°s 2.445 e 2.449/88, foram fulminados em razão
da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
·
Outrossim, a Recorrente nos autos do processo judicial renunciou ao
recebimento do seu crédito mediante precatório, tendo em vista que
optou pela compensação administrativa, bem como o Poder Judiciário
homologou seu requerimento, conforme segue decisão em anexo.
Cita decisões judiciais, alega que a multa tem caráter abusivo e culmina
pedindo:
ISTO POSTO, REQUER a V. Sa., que se digne a receber o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO e documentos, tempestivamente apresentados,
independentemente da apresentação do arrolamento de bens e direitos, haja vista a
declaração de inconstitucionalidade da sua exigência, para o fim de acolher as razões
expostas, declarando a insubsistência do auto de infração, primeiramente porque a
legislação aplicável a compensação é a vigente à época do ajuizamento da ação, Lei
n° 9430/96, portanto, a compensação deveria ser considerada como não­homologada
e, conseqüentemente, inaplicável a multa isolada, bem como diante da ausência de
amparo legal para a imposição da presente penalidade.
Ademais disto, merece ser anulado o presente auto de infração, face ao direito
reconhecido à Recorrente, através de decisão transitada em julgado, ao crédito
tributário utilizado na compensação tributária, bem como diante do correto
procedimento de compensação, realizado com amparo da Lei n° 9.430/96 e na r.
decisão judicial, de modo que, não prevalecendo a cobrança do principal, não deve
prevalecer o acessório.
Cientificada em 17/04/2009 (fl 222), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 06/05/2009 (fl 225).
Em julgamento, ocorrido em 10 de julho de 2019, através da resolução de
número 1001­000.115, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata­se,
pois, de retorno de tal diligência.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Observa­se, pelos fatos descritos nos autos, que as compensações, realizadas
pela recorrente, foram objeto de glosa pela autoridade fiscal, em mais de um
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
processo e a multa isolada, objeto do auto de infração em discussão, está sendo
tratada em um processo separado.
A DRJ não levou em consideração este fato, conforme a sua decisão; senão
vejamos:
b) nada será referido neste Voto quanto aos questionamentos relativos à
possibilidade de realização de compensação, porquanto tal questão deve ter
tratamento no processo administrativo de origem (acima citado).
Os processos, a que se refere a DRJ, segundo consta nos autos, são os de n°
11070.0000.031/2004­95,
11070001134/2004­72,
11070001746/2004­65
e
11070.000376/2005­20, cujo resultado, não nos foi dado saber.
Assim, considero que o resultado desta lide é dependente do resultado
daqueles processos, consoante o que dispõe o art. 18, da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158­35, de 24 de agosto de 2001, limitar­se­á à imposição de multa isolada em
razão de não­homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo § 3° Ocorrendo manifestação de
inconformidade contra a não­homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em
um único processo para serem decididas simultaneamente. (grifei)
Portanto, proponho a conversão do presente processo em diligência à unidade
de origem para que esta informe o resultados dos processos epigrafados com
posterior retorno a este CARF para continuidade do julgamento.
Em retorno da diligência, a Unidade de Origem proferiu o seguinte despacho
(fls 280 a 281):
Processo 11070.000376/2005­20
Trata de Declaração de Compensação de débitos com créditos de PIS
reconhecidos em decisão judicial cujo despacho decisório considerou­a “não­
declarada”, pois efetuou­se a compensação antes do trânsito em julgado.
A manifestação de inconformidade não teve seguimento por falta de previsão
legal. Os débitos não pagos foram encaminhados para PGFN. Em 02/08/2008 os
débitos foram extintos por pagamento, sendo o processo então arquivado.
Processo 11070.001134/2004­72
Trata de Declaração de Compensação de débitos com créditos de PIS e COFINS
reconhecidos em decisão judicial.
Os débitos do processo foram transferidos para o processo no
11070.720570/2016­88. Permaneceu no processo no 11070.001134/2004­72 a análise
do Recurso Especial da Fazenda Nacional o qual pretendia restabelecer a multa isolada
lavrada devido à compensação de créditos originários de discussão judicial antes do
trânsito em julgado da matéria.
O Colegiado a quo entendeu por exonerar a exigência da multa isolada em
razão do crédito ter sido reconhecido judicialmente, pois a penalidade deveria seguir
a mesma sorte da obrigação principal, conforme assegurou a referida decisão
judicial.
A conselheira Vanessa Marini Cecconello, não conheceu o recurso proposto pela
Fazenda Nacional, sendo o processo posteriormente arquivado.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.001252/2006­42
Acórdão n.o 1001­001.730
S1­C0T1
Fl. 5

7
Na análise do efetivo direito creditório, a declaração de compensação foi
homologada parcialmente. Os débitos não quitados pelos créditos reconhecidos, foram
transferidos para o processo de cobrança 1170.720804/2016­97. Intimada, a
contribuinte não extinguiu os débitos remanescentes, sendo então encaminhados à
PGFN para cobrança judicial.
Processo 11070.001746/2004­65
Trata de Declaração de Compensação de débitos com créditos de PIS e COFINS
reconhecidos em decisão judicial.
A multa isolada foi excluída administrativamente.
Na análise do efetivo direito creditório, houve homologação parcial da
Declaração de Compensação.
Os débitos não quitados pelos créditos reconhecidos foram extintos
posteriormente por compensação de ofício (Crédito Cofins – Exp. 1o Tr. 2018. Processo
no 11070.002353/2009­83).
Processo 11070.000031/2004­95
Trata de Declaração de Compensação de débitos com créditos de PIS­Folha
reconhecidos em decisão judicial, inicialmente considerada “não declarada” por ter sido
transmitida antes do trânsito em julgado ação.
A multa isolada foi excluída judicialmente.
Na análise do efetivo direito creditório, após decisão judicial definitiva, houve
homologação parcial da Declaração de Compensação.
O débito restante foi inscrito em DAU, sendo extinto por compensações e por
pagamento da parcela residual em 07/03/2012.
Portanto, sem maiores delongas, a multa exigida isoladamente, neste
processo, deve ser excluída tal como o foi nos demais, posto que a decisão judicial foi
favorável à recorrente.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital